Tribunal: TJES
Processo: 5005236-62.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-62.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: PEDRO PAULO COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005236-62.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDOS:
PEDRO PAULO COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO ELETRONICAMENTE POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO, TAMPOUCO DO SALDO DEVEDOR QUITADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII, DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO VALOR CONTRATADO PARA A CONTA DO AUTOR (R$285,31). NECESSIDADE DE ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVACÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à regularidade de descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

2. Embora a instituição financeira tenha apresentado contrato formalizado via biometria facial, alegando tratar-se de operação de refinanciamento no valor total de R$8.011,64, restou incontroverso que apenas a quantia de R$ 285,31 foi disponibilizada na conta do consumidor.

3. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade, a existência e o saldo devedor do contrato originário que teria sido objeto de quitação, impossibilitando a aferição do proveito econômico integral auferido pelo consumidor, o que caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a manutenção da declaração de nulidade do pacto.

4. Contudo, comprovado o crédito de R$285,31 em favor da parte autora, faz-se necessária a autorização para abatimento/compensação de tal quantia do montante total da condenação, a fim de viabilizar o retorno das partes ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito do consumidor (art. 884 do CC).

5. Mantida a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, por não se tratar de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6. Dano moral configurado
in re ipsa
, decorrente da privação indevida de verba alimentar (benefício previdenciário), agravado pelo descumprimento comprovado de tutela de urgência. Indenização mantida em R$7.000,00, valor adequado às peculiaridades do caso.

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 1.843,80); e c) condenar ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia em análise cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado atrelado ao benefício previdenciário da parte autora. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, sujeitando-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), incidindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC).

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão principal não reside propriamente em uma completa ausência de contratação por parte do consumidor, haja vista que o banco recorrente colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário contendo registro de biometria facial e documentos de identificação do autor.

O cerne da nulidade repousa no fato de que
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que o consumidor auferiu o proveito econômico integral do negócio jurídico celebrado
.

Explico.

De acordo com o contrato identificado pelo
Id 18100163
, a operação financeira foi pactuada no valor total de
R$8.011,64
. Ocorre que, ao analisar detidamente o extrato da conta corrente do autor acostado aos autos (
Id 18100293, p. 10
), verifica-se que o único valor comprovadamente disponibilizado em sua esfera patrimonial foi a quantia de
R$285,31
, creditada em 10/05/2023.

A instituição financeira sustenta que o montante remanescente da operação teria sido utilizado para quitar um refinanciamento de contrato anterior. Entretanto, o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Não foram trazidos aos autos dados mínimos sobre qual contrato teria sido quitado com esse crédito, nem os elementos que atestassem a validade desse negócio jurídico originário ou o saldo devedor exato à época da retenção.

Admitir a validade da avença apenas com base na biometria facial para um "refinanciamento", sem que o banco comprove cabalmente a existência, a regularidade e o quantum do débito anterior quitado, colocaria o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade e desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), chancelando uma verdadeira "caixa-preta" financeira. Sem a prova do proveito econômico na forma da quitação de dívida legítima anterior, a contratação em análise apresenta vício insuperável, devendo ser mantida a declaração de sua nulidade.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço, pois não se comprovou que o consumidor recebeu os benefícios do contrato além do valor de R$285,00. No entanto, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor (art. 884 do Código Civil) e garantir o retorno das partes ao
status quo ante
, a sentença merece reforma parcial para autorizar o abatimento do valor comprovadamente transferido.

ilizado (R$285,31) do montante total da condenação imposta à instituição financeira.

No que tange aos demais termos da sentença, estes devem permanecer incólumes. A restituição em dobro dos valores indevidamente deduzidos do benefício previdenciário do autor é devida, pois o desconto sem respaldo em contrato hígido e com claro defeito na demonstração do repasse do crédito afasta o engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Igualmente, os danos morais fixados na origem (R$7.000,00) mostram-se adequados. A privação indevida de verba de natureza alimentar (benefício do INSS) gera dano
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau
tão somente para autorizar a compensação/abatimento do valor de R$285,31
, montante comprovadamente depositado na conta da parte autora, do valor final da condenação imposta ao requerido.

Mantenho a r. sentença inalterada em todos os seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso, inteligência do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)